Tribunal: TJSP
Processo: 0042022-44.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Ameaça
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição - Crime de ameaça (Artigo 147 do C.P.) – Delito de menor potencial ofensivo – Distribuição ao Juizado Especial Criminal – Redistribuição à Vara Comum, em virtude de não localização do réu (artigo 66 da Lei no 9.099/1995) – Impossibilidade – Medida excepcional que só pode ser adotada diante do exaurimento das tentativas de localização do acusado – Súmula 80

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição - Crime de ameaça (Artigo 147 do C.P.) – Delito de menor potencial ofensivo – Distribuição ao Juizado Especial Criminal – Redistribuição à Vara Comum, em virtude de não localização do réu (artigo 66 da Lei no 9.099/1995) – Impossibilidade – Medida excepcional que só pode ser adotada diante do exaurimento das tentativas de localização do acusado – Súmula 80 do Eg. TJSP que deve ser observada – Precedentes - Procedente o conflito - Competência do MM. Juízo Suscitado.